Tribunal: TJSP
Processo: 1006685-98.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cumulada com pedido revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das abusividades no caso concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cumulada com pedido revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das abusividades no caso concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto. Taxa de juros superior a 12% ao ano. Limitação não aplicada às instituições financeiras. Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro. Legalidade. Registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Restituição devida, de forma simples. Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade mantida. Ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Matéria não apresentada com a inicial. Inovação recursal inadmissível. Recurso provido em parte. Decaimento mínimo da ré. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006685-
98.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARINALVA
HONORATO DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1006685-98.2019.8.26.0047
Comarca: 1a Vara Cível Assis
Apelante: Marinalva Honorato da Silva
Apelada: Banco Pan S/A.
Voto no 18.381
Apelação Cível. Ação declaratória, cumulada com pedido
revisional.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a
necessidade de demonstração das abusividades no caso
concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price. Método de
amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia,
ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto.
Taxa de juros superior a 12% ao ano. Limitação não aplicada às
instituições financeiras. Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal. Capitalização de juros. Abusividade não configurada.
Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao
duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e
541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas
no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em
sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro. Legalidade.
Registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de
comprovante de realização da despesa. Restituição devida, de
forma simples. Seguro. Proteção financeira que se presta aos
interesses das partes contratantes na vigência do financiamento,
conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular
cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas
partes na relação. Exigibilidade mantida. Ilegalidade da
cobrança da comissão de permanência cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios e multa. Matéria não
apresentada com a inicial. Inovação recursal inadmissível.
Recurso provido em parte. Decaimento mínimo da ré. Ônus
sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido, nos
termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 143/151, que, em ação
declaratória, cumulada com pedido revisional, julgou improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pedidos iniciais com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, com a condenação da autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa
devidamente atualizado, observada a gratuidade concedida.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 155/189).
Alega, em síntese, que o contrato silencia
sobre o sistema de amortização da dívida, mas é possível perceber
que se trata da utilização do Sistema Price, prática ilegal que
implica incidência de juros sobre juros e, portanto, deve ser
substituída pelo método Gauss.
Afirma que a capitalização de juros é
vedada, e que, no caso, é notório que não houve a expressa
pactuação ou mesmo informação sobre a incidência de juros sobre
juros, com claro intuito de confundir o consumidor.
Defende, no mais, a ilegalidade da cobrança
da tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro.
Ressalta, por fim, a ilegalidade da cobrança
da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios,
juros moratórios e multa.
Pugna pelo integral provimento da apelação
Em contrarrazões, a ré postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
192/208).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
É incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
A autora propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que é
vedada a utilização da Tabela Price, que estão sendo aplicadas
taxas de juros acima da média de mercado, capitalização de juros,
além da cobrança referente à tarifa de cadastro, registro de contrato
e cobrança de seguro.
O juízo “a quo” julgou improcedentes os
pedidos deduzidos na inicial, motivo pelo qual a autora se insurge.
É sabido que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme
estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fl. 39/42, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade dos
juros
contratados
é
necessário
que
esteja
efetivamente
comprovado nos autos tal ilícito e o desequilíbrio contratual gerado
ou o lucro excessivo, o que não ficou comprovado.
Quanto aos juros serem estabelecidos dentro
dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem as
restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
Ademais, não há previsão no contrato de
aplicação da Tabela Price. E ainda que assim fosse, vale o registro
de que a sua utilização não traduz anatocismo.
Oportuno transcrever parte do voto do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador uniforme
através da consideração da taxa de juros multiplicada pelo tempo
total do contrato, abrangendo período superior a um ano.
Este sistema, como explica o Prof. José
Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos e aplicações financeiras. Utilização de calculadoras
financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas, págs. 220/221, se
deve ao nome do seu criador, o matemático, filósofo e teólogo
inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII e que incorporou a
teoria dos juros compostos às amortizações de empréstimos ou
financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter sido
desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste essencialmente,
sendo esta a sua característica fundamental, com caráter de
novidade, em plano de amortização de uma dívida, através de
prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada
prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas:
uma de juros e outra de capital (chamada amortização). Estas
parcelas variam de valor (quantia maior de juros e menor de
capital), nunca excedendo, no entanto, o valor total de cada
prestação, que é sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de conceitos,
muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que este sistema
apresentaria. Para bem analisar a questão aqui colocada, importa
salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre os juros acrescidos ao saldo devedor por não terem sido
pagos.
Como se sabe, os juros podem ser simples
ou compostos, estes também chamados de juros capitalizados. Os
primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal
corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se
acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão
não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros
que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra
acima mencionada, os juros cobrados mensalmente são calculados
sobre o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal,
ou seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro
calculado no mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre
esse novo capital inicial (menor e que exprime exatamente o saldo
devedor de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um
sistema de amortização”.
Por isso, é correto concluir que no sistema
de amortização pela Tabela Price os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período
anterior, do que resulta não ocorrer incidência de juros sobre juros.
E mesmo que se conclua o contrário, com
relação à capitalização, cumpre destacar, nos contratos celebrados
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2000 (MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela Medida Provisória no
2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32,
de 11 de setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, desde que
expressamente pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça em
incidente de processo repetitivo, conforme previsão do art. 543-C, §
7o, do Código de Processo Civil, com o seguinte extrato do julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, E.
2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12).
E mais recentemente, essa orientação
culminou na edição das Súmulas no 539 e 541 da mesma E. Corte
Superior,
que
receberam
os
seguintes
enunciados,
respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
E nem se argumente que a Medida
Provisória
2.170-36/01
não
pode
ser
aplicada
porque
inconstitucional, sem desconsiderar já o rebate que se extrai na
própria interpretação da jurisprudência colacionada acima, pois sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, quem com competência para apreciar a
matéria, que assim consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei
com o ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Na hipótese dos autos, o contrato de fl. 39
menciona quais são os juros praticados, constantes nas
características da operação, dos quais defluem, expressamente,
combinação escrita e conhecimento do contratante, seja quanto à
taxa de juros anual de 42,77%, que é superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa efetiva mensal de 3,01%.
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se admitido
e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a
indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base
remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. À autora também.
E, à evidência, encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, a Súmula 648 do
STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar”, esta jamais editada
E não houve o desequilíbrio contratual, pois
as taxas de juros pactuadas não se mostram abusivas para a
necessária intervenção judicial.
Neste ponto, repetindo trecho de voto no
julgamento da Apelação no 0018837-48.2011.8.26.0510, E. 22a
Câmara, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 29.05.2014, extrai-
se em destaque excerto de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro daquela Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em
muito ultrapasse a taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados do que a
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de
modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal
elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142). Mais
recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso
Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU
27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008”. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012).
Como se observa, não basta que os juros
remuneratórios sejam superiores à taxa média de mercado para
que se reconheça a sua abusividade (até porque o conceito de
“taxa média” supõe que existam taxas acima dela e que
compuseram o seu cálculo) - é necessário, em verdade, que a
discrepância seja extrema, o que não é o caso.
De outro modo, e para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este
que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo
outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o
CET anual previsto contratualmente foi de 54,76% (fl. 39).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles
e o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato.
Portanto,
não
se
verifica
a
alegada
irregularidade no contrato, pois as taxas de juros previstas não
ferem a legislação aplicável, não se havendo falar em utilização do
Método Gauss, de juros lineares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por efeito, não obstante este fato não se
preste ao raciocínio de ilegalidade, deve-se analisar se as tarifas
expressamente devolvidas com o recurso e que compuseram o
CET, são ou não abusivas. Esse é o ângulo de relevância ao qual
cabe resposta aqui, a possibilitar decote dentro do postulado pela
autora.
Sobre a tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-se definitivamente,
valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Desta maneira, foi lícita a cobrança de
referida rubrica.
Quanto à tarifa de registro de contrato (que
não se confunde com o registro de pré-gravame por alienação
fiduciária), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva (...)”.
No caso dos autos, como postulado pela
autora, seu reclamo diz à tarifa de registro de contrato que não se
confunde com o registro de pré-gravame por alienação fiduciária,
anota-se ser importante a distinção com o pré-gravame referido no
artigo 1.361 do Código Civil, que em julgamento o Excelso Supremo
Tribunal Federal firmou a constitucionalidade para o registro, mas
com a compreensão de que para veículos basta o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato no DETRAN, que é a hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe
comprovação do pagamento dessa despesa, pelo que deve haver a
devolução dessa tarifa à autora, em virtude da caracterização de
abusividade.
No que toca à contratação de seguro (R$
300,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado nas características da operação o seguro
contratado no valor de R$ 300,00.
E conforme consta da instrução dos autos,
as partes contratantes firmaram um anexo contratual específico a
respeito (Certificado Individual do Seguro Prestamista
PAN
Proteção Financeira - fls. 119/120), onde, de parte a parte, há
especificação de garantias tanto à estipulante como à segurada.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
revisional, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação
tarifária, que, inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
No mais, considerados os limites do pedido
deduzido na petição inicial, a impugnação verificada no que diz à
ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada
com juros remuneratórios, juros moratórios e multa, implica em
inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de
supressão de instância.
Em resumo, a autora tem direito à repetição
da tarifa registro de contrato (R$112,40).
A quantia deverá sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a
citação, restituída ou decotada por recálculo do contrato, em
havendo obrigações vincendas.
A restituição da tarifa deverá acontecer na
forma simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noronha, j. 03/04/2014).
Provido em mínima parte o recurso, de rigor
o reconhecimento de que a ré sucumbiu em mínima parte e,
portanto, ficam mantidos os ônus sucumbenciais arbitrados em
sentença, nos termos do art.86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se mínimo
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48313
Apelação Cível no 1006685-98.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Marinalva Honorato da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em maior
extensão.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora,
“Pan
Seguros
S.A.”
(fls.
115
e
119/120), razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 115), a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 300,00) deve ser
restituído
à
autora,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em maior extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1112041B
18
19
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6B06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006685-98.2019.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.